Tribunal: TJDFT
Processo: 0704391-73.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONSERTO DE MOTOCICLETA. REPARO INSATISFATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR NOVO CONSERTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial sob o fundamento de ausência de comprovação do defeito que teria persistido na motocicleta do recorrente após o reparo efetuado pelo primeiro recorrido. No recurso, o recorrente alega que a demonstração de pagamento do segundo reparo da motocicleta seria suficiente para demonstrar o fato constitutivo de seu direito. Pugna pela reforma da sentença.
II. Recurso próprio (ID 52029600), tempestivo e dispensado de preparo ante à concessão da gratuidade de justiça (ID 54206673). Contrarrazões apresentadas pelo primeiro recorrido (ID 52029611).
III. A parte recorrente considera que a realização de um segundo reparo no bem de sua propriedade é capaz de demonstrar a responsabilidade dos recorridos pela despesa suportada, deixando de comprovar, no entanto, que os fatos atribuídos aos recorridos tenham ensejado a necessidade de novo conserto da motocicleta. A propósito, sequer houve demonstração de que o primeiro reparo foi realizado, efetivamente, pelo primeiro recorrido. A realização do novo reparo, por si só, não é capaz de demonstrar a alegada responsabilidade dos recorridos pelos danos prévios da motocicleta. Conforme dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, “o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito”. Nestes termos, não há como acolher a pretensão indenizatória se não há firmes elementos da falha de prestação de serviços.
IV. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa. Contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
V. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.